Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705590-27.2019.8.07.0018 RECORRENTES: NILTON ALVES DE ARAUJO, NANCI GOMES DE ARAUJO RECORRIDA: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. RESCISÃO NO EXCLUSIVO INTERESSE DO PARTICULAR CONTRATANTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI 8.666/93. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. ARTIGO 293 DO CPC. VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 8o, CPC. 1. Apelação interposta pelo Autor/Reconvindo contra a verba honorária fixada na sentença de extinção da Reconvenção sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir. Apelação interposta pela Ré contra a sentença pela qual se julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação principal, decretando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado por particular com a Terracap, mediante licitação. 2. Nos termos do artigo 293, do Código de Processo Civil, não impugnado o valor da causa em preliminar de contestação, resta preclusa a faculdade de fazê-lo. Não obstante, sendo ínfimo o valor da causa, possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, como permite o artigo 85, § 8o, do mesmo código. 3. A transferência de domínio de bem público a terceiros é regida pela Lei 8.666/93, bem como pelos termos do edital (artigos 3o, 6o, IV, e 54, todos da Lei 8.666/93) e, apenas supletivamente, pelos princípios gerais contratuais e pelas disposições de direito privado. 4. A resilição do contrato por interesse do particular, sem que se ampare numa das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei de Licitações, pode ser admitida desde que a Terracap com ela concorde, de modo que o desfazimento do contrato tenha fundamento no art. 79, II, da Lei 8.666/93. 5. Os artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 não contemplam a possibilidade de que o particular, unilateralmente, requeira o desfazimento do negócio por interesse próprio. No caso, a atuação do Poder Judiciário deve ser restrita à apreciação da legalidade dos atos praticados no procedimento licitatório ou no próprio contrato, tanto mais quando o edital e a escritura de compra e venda não estabelecem direito de arrependimento. 6. Apelação do Autor/Reconvindo parcialmente provida. Apelação da Ré provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 79, inciso III, 54, § 1o, 55, inciso VIII, 78, inciso XV, todos da Lei 8.666/1993 e 473 do Código Civil, sob o argumento de que, em razão de dificuldades financeiras que inexistiam na oportunidade da celebração do contrato, tornou-se inviável a continuidade do negócio, motivo pelo qual têm direito ao seu desfazimento. Afirmam que notificou a recorrida em 2018 buscando a rescisão do contrato, admitindo as deduções legais, porém a recorrida se manteve inerte. Entendem que se o adquirente do imóvel não pretende permanecer vinculado ao contrato, como no caso em comento, o perigo da demora decorre da possibilidade de eles suportarem os juros de mora, bem como experimentarem abalo em sua credibilidade financeira com a inserção em cadastro restritivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigo 79, inciso III, 54, § 1o, 55, inciso VIII, 78, inciso XV, todos da Lei 8.666/1993 e 473 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003